Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706303-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NIXON FERNANDO RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nixon Fernando Rodrigues (Id. 55979014) contra a r. decisão Id. 184354721, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701077-20.2022.8.07.0015, movido contra Francisco Nunes Dourado Neto, que deferiu parcialmente o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria do Agravado, nos seguintes termos: “O devedor não impugnou a penhora de ID. 177224746, contra ela não se opondo. Libere-se o valor ao credor (conta de ID. 180710007). O credor não pediu providências em relação aos veículos de ID. 177221894, a presumir que por eles não se interessa. À Secretaria para que dê baixa nos bloqueios. O credor pede a penhora dos proventos do devedor (ID. 180710007), contra o que o devedor se insurge parcialmente, apenas quanto ao percentual pretendido (ID. 182348951). Assim, defiro a penhora de 2,5% (dois virgula cinco por cento) dos proventos de aposentaria do devedor. Caso o percentual se mostre ínfimo, poderá futuramente vir a ser revisado. Oficie-se ao órgão empregador (ID. 182348974) para providenciar os descontos, mensalmente, providenciando seu depósito diretamente na conta bancário do credor (ID. 180710007), até satisfação integral da obrigação (de R$ 19.967,97), enviando comprovante aos autos. Suspendo o processo até informação da quitação da obrigação.” Sustenta o Agravante, em síntese, que o Agravado tem renda líquida mensal de R$ 18.579,35, de forma que a penhora autorizada na origem seria insuficiente para a quitação do débito. Requer a penhora de 30% dos rendimentos mensais do devedor. Preparo recolhido – Id. 55979017. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso, o contracheque apresentado pelo exequente na origem data de 2016 e indica rendimento mensal líquido de R$ 18.579,35 (Id. 180710009). Por sua vez, o executado afirma que o rendimento líquido atual é de apenas R$ 2.431,24, mas deixou de apresentar documentação comprobatória dos alegados descontos obrigatórios (Id. 182348951). Necessário, portanto, que se aguarde o exercício do contraditório, para que se possa aferir a razoabilidade do percentual de 2,5% fixado na decisão agravada. Pelo exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora